Tribunal: TJSP
Processo: 2084515-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRANQUIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato e vedação à negativações – Indeferimento na origem – Prevalência – Necessária a regular instrução probatória para avaliar-se o nexo de causalidade entre os prejuízos narrados pelo recorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRANQUIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia, cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para imediata suspensão dos efeitos do contrato e vedação à negativações – Indeferimento na origem – Prevalência – Necessária a regular instrução probatória para avaliar-se o nexo de causalidade entre os prejuízos narrados pelo recorrente e o alegado descumprimento pela recorrida em relação ao previsto na legislação e demais obrigações contratuais – Precedentes – Requisitos do art. 300 do Diploma Processual não demonstrados – Agravo improvido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084515-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CELSO DONADIO JÚNIOR, é agravado ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE
FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084515-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.419
2
VOTO No
: 39.419 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2084515-36.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.
: CELSO DONADIO JÚNIOR
AGDO.
: ZANON & ZANON ADMINISTRADORA
DE FRANCHISING
LTDA. (SEGCRED)
AGRAVO DE INSTRUMENTO FRANQUIA TUTELA
DE URGÊNCIA – Ação anulatória de contrato de franquia,
cumulada com restituição de valores e tutela de urgência para
imediata suspensão dos efeitos do contrato e vedação à
negativações
Indeferimento na origem
Prevalência

Necessária a regular instrução probatória para avaliar-se o
nexo de causalidade entre os prejuízos narrados pelo
recorrente e o alegado descumprimento pela recorrida em
relação ao previsto na legislação e demais obrigações
contratuais Precedentes Requisitos do art. 300 do Diploma
Processual não demonstrados Agravo improvido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo de instrumento interposto por Celso Donadio Júnior
dirigido a r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz,
MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
que, nos autos de demanda de rescisão contratual ajuizada em face de Zanon &
Zanon Administradora de Franchising Ltda., indeferiu a antecipação de tutela
pretendida, com os seguintes fundamentos (fl. 97):
Vistos.
Descabe o pedido de tutela antecipada, tal como deduzido na
inicial.
Primeiro porque não ficou demonstrado suficientemente o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que diz
respeito a toda extensão do pedido de tutela antecipada.
Segundo porque, não ficou suficientemente preenchido os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
Fica, portanto, indeferido o pedido de tutela antecipada.
[...]
Inconformado, o franqueado sustenta equívoco na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084515-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.419
3
agravada. Afirma que, ao contrário do entendimento singular, há nos autos
elementos sucifientes que atestam a inobservância pela franqueadora em
relação ao disposto na lei de regência.
Indica
que
colacionou
aos
autos
documentos
que
comprovam a existência de diversas pendências judiciais em nome da
agravada, não obstante a declaração por ela realizada acerca da inexistência
de demandas contra si (item III da COF).
Sustenta que o descumprimento pela recorrida em relação
ao previsto na legislação configura razão suficiente para suspender os efeitos
do contrato, em especial, obstando-se eventuais negativações pautadas no
contrato de franquia sob judice.
Na defesa de sua pretensão o agravante afirma que a
conduta faltosa da franqueadora restou comprovada (COF em fl. 62 e
documentos em fl. 76-93), de maneira que presentes os requisitos relacionados
à urgência e probabilidade do direito, razão pela qual, necessária a reforma da
r. decisão.
Recurso tempestivo (fl. 99 na origem) e preparo comprovado
(fl. 105-106).
Ausente citação.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para o recorrido.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
Segundo a narrativa apresentada pelo autor a controvérsia
trazida à apreciação da Corte Especializada invoca a revisão de decisão
singular que negou o pedido do demandante para suspensão dos efeitos do
contrato e impedir que a franqueadora proceda a apontamento negativo
relacionado à dívida de contrato de franquia.
Os temas tratados no recurso são de incidência reiterada
nas Cortes Especializadas, demandando análise que invoca a percepção de
eventual excepcionalidade, o que não ocorre no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084515-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.419
4
Observa-se que o franqueado ajuizou ação denominada
“declaratória de rescisão contratual, negativa de débito cumulada com
restituição de valores e tutela antecipada” objetivando a anulação do
instrumento firmado com a agravada sob a imputação de diversos
descumprimentos do pacto de franquia de captação de clientes e realização de
vendas de crédito consignado e outras trasações.
Indicou que a recorrida incorreu em: (a) atraso na entrega
da COF; (b) falta de informações previstas na legislação, como balanços,
demonstrações financeiras e relação completa de franqueados; (c) declaração
inverídica acerca da inexistência pendências judiciais. Diante disso, além de
outros problemas organizacionais apontados, narra o agravante ter tido
expressiva dificuldade em exercer a atividade negocial, razão pela qual não
deve suportar débitos com a franqueadora e cobranças de taxas ou
penalidades.
Por outro lado, ao interpor o presente recurso, insiste que o
descumprimento pela agravada em relação ao previsto na legislação configura
razão suficiente para suspender os efeitos do contrato, em especial, obstando-se
eventuais negativações pautadas no contrato de franquia sob judice.
Consigne-se que tratando-se de contratos assinados entre
empresários, presume-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Destarte, indefere-se pretensão recursal.
Necessária a regular instrução probatória para avaliar-se o
nexo de causalidade entre os prejuízos narrados pelo recorrente e o alegado
descumprimento pela recorrida em relação ao previsto na legislação e demais
obrigações contratuais.
As Câmaras Reservadas em matéria empresarial já se
posicionaram em sentido análogo nos precedentes abaixo reunidos:
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Sentença
de
improcedência.
Rejeitada
a
preliminar
de nulidade por
cerceamento de defesa. Ausência de comprovação de nexo causal
entre o prejuízo sofrido e as informações ausentes na Circular de
Oferta de Franquia (COF). Não sendo configurada culpa ou
infração contratual por parte da franqueadora, não há que se
falar em nulidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003541-77.2017.8.26.0309; Relator (a):
Azuma Nishi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084515-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.419
5
Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de
contrato de franquia c.c. devolução de quantias pagas. Pedido de
tutela de urgência para suspensão dos efeitos do contrato e para
que a agravada se abstenha de realizar cobranças ou inscrever o
nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Indeferimento. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não
demonstrados. Anulação ou rescisão - do contrato de franquia
por infração à Lei no 8.955/94 fundada em alegações unilaterais.
Fatos controvertidos e que exigem análise em cognição
exauriente. Franqueada que vários meses antes do ajuizamento
da ação declarou não estar preparada para continuar com o
negócio. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156952-17.2016.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2016; Data de
Registro: 14/12/2016)
FRANQUIA.
SUSPENSÃO
DO
CONTRATO
E
CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. Tutela antecipada bem
indeferida. Ausência de prova da verossimilhança das alegações.
Indícios de que a agravante esteja inadimplente. Prévia
instauração do contraditório que se revela mais prudente.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2153718-61.2015.8.26.0000;
Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ourinhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/08/2015; Data de Registro:
21/08/2015).
Destarte, inviável o acolhimento dos pedidos articulados
pelo autor em antecipação de tutela neste estágio da demanda.
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento, confirmando-se a r. decisão singular.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR